Tribunal: STF
Processo: HC 185308
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada de eminente Ministra do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” ainda em curso (HC 578.421/SC), indeferiu pleito cautelar que lhe havia sido requerido em favor do ora paciente.
    Sendo esse o contexto, examino, preliminarmente, questão pertinente à admissibilidade da presente ação de “habeas corpus”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO  A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada  por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Tenho respeitosamente dissentido, em caráter pessoal, dessa diretriz jurisprudencial, por nela vislumbrar grave restrição ao exercício do remédio constitucional do “habeas corpus”.
    Não obstante a minha posição pessoal, venho observando, em recentes julgamentos, essa orientação restritiva, hoje consolidada na jurisprudência da Corte, em atenção ao princípio da colegialidade, motivo pelo qual impor-se-á o não conhecimento desta ação.
    Assinalo, no entanto, que, mesmo em impetrações deduzidas contra decisões monocráticas de Ministros de outros Tribunais Superiores da União, a colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ainda que não conhecendo do “writ” constitucional, tem concedido, “ex officio”, a ordem de “habeas corpus”, quando se evidencie patente a situação caracterizadora de injusto gravame ao “status libertatis” do paciente (HC 118.560/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    Por tal razão, passo a apreciar a matéria veiculada nesta impetração. E, ao fazê-lo, registro, nos termos do que prescreve o RISTF (art. 192, na redação dada pela ER nº 30/2009) e, também, na linha da jurisprudência desta Corte, que se revela possível a apreciação imediata do mérito do “habeas corpus”, dispensada, até mesmo, a prévia audiência do Ministério Público, sempre que a pretensão deduzida pelo autor do “writ” constitucional tiver inteiro suporte em diretriz jurisprudencial consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal:
    “POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’
    – Mostra-se regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de ‘habeas corpus’, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte. Emenda Regimental nº 30/2009. Aplicabilidade, ao caso, dessa orientação.”
    (HC 109.544-MC/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Examino, portanto, o mérito da presente ação de “habeas corpus”, verificando, desde logo, que os elementos produzidos nesta sede processual revelam-se suficientes para justificar o acolhimento da pretensão formulada pelos ora impetrantes.
    É que a análise objetiva das razões invocadas nesta sede processual demonstra o inquestionável relevo jurídico da pretensão ora deduzida, especialmente se se considerar que a prisão preventiva imposta ao paciente constitui medida constritiva de liberdade mais gravosa que a própria pena a que foi condenado, cuja execução iniciar-se-á no regime prisional semiaberto.
    Eis, no ponto, os fundamentos da sentença condenatória que, emanada do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Criciúma/SC, fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta ao ora paciente, negando-lhe, no entanto, o direito de recorrer em liberdade:
    “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE  a pretensão acusatória, para:
    a) ABSOLVER os acusados GABRIEL OTERO MENEZES, MAYRA DA SILVA, GABRIEL TEIXEIRA BEHR, LEANDRO DE SOUZA CORAL e SIMARA ARAUJO BORGES da imputação do crime previsto no art. 35, ‘caput’, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;
    b) CONDENAR o acusado GABRIEL OTERO MENEZES, por infração ao art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado para a data do pagamento;
    c) CONDENAR a acusada MAYRA DA SILVA, por infração ao art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado para a data do pagamento;
    d) CONDENAR o acusado LEANDRO DE SOUZA CORAL, por infração ao art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado para a data do pagamento; 
    e) CONDENAR a acusada SIMARA ARAÚJO BORGES, por infração ao art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado para a data do pagamento; e
    f) CONDENAR o acusado GABRIEL TEIXEIRA BEHR, por infração ao art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado para a data do pagamento;
    CONDENO os acusados ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
    NEGO aos acusados o direito de o direito de recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, do CPP), porque persistem os pressupostos da prisão preventiva motivados em momento processual prévio (art. 312 do CPP), em decisão fundamentada (art. 93, IX, da CF), relacionados, sobretudo, à garantia da ordem pública, encampados pela presente sentença condenatória. Insistências na possibilidade de cumprimento da pena em regime domiciliar devem ser postuladas à Vara de Execuções Penais, porquanto exaurida a jurisdição deste Juízo Criminal com a sentença penal condenatória.” (grifei)
    Tenho para mim que a decisão em causa, ao submeter o ora paciente a um regime de segregação cautelar mais severo do que aquele decorrente da reprimenda penal que lhe foi imposta, ofendeu critérios de razoabilidade norteadores de toda e qualquer intervenção do Poder Público no campo das liberdades fundamentais em nosso país (HC 85.531/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Mostra-se importante destacar, por oportuno, que esse entendimento vem sendo observado por ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 115.786/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 126.704/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 130.773/SC, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 138.122/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 141.292/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 171.411/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL.  ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO COM A MANUTENÇÃO OU DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.
    1. Fixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto).
    2. Ordem concedida.”
    (HC 118.257/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “’Habeas corpus’ substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito  de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. ‘Writ’ extinto,  por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício.
    1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do ‘habeas corpus’ nessa hipótese. 
    2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do ‘habeas corpus’ como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie. 
    3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado. 
    4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento  inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade.
    5. ‘Writ’ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de ‘habeas corpus’ concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).”
    (HC 123.226/PI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “3. Fixado o regime semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedente.
    4. ‘Habeas corpus’ extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem de ‘habeas corpus’ para que o paciente aguarde o trânsito em julgado de sua condenação em regime semiaberto, salvo se por outro motivo não estiver custodiado em regime mais gravoso.”
    (HC 123.267/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    Em suma: a análise do ato decisório de primeira instância que manteve a prisão preventiva do ora paciente, a despeito de haver fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, permite reconhecer a inadequação, no ponto, considerada a jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, da sentença proferida pelo ilustre Magistrado local.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, mas concedo a ordem de ofício, para assegurar ao ora paciente o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, se por al não estiver preso, sem prejuízo, se for o caso, da aplicação, a referido paciente, das medidas cautelares alternativas definidas no art. 319 do Código de Processo Penal, restando prejudicado, em consequência, o exame da medida liminar requerida.
    2. Estendo, de ofício, nos mesmos termos, os efeitos deste ato decisório aos corréus Gabriel Otero Menezes, Mayra da Silva, Gabriel Teixeira Behr e Simara Araujo Borges, por registrar-se, objetivamente, no caso, identidade de situação entre eles e o ora paciente (Leandro de Souza Coral).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Superior Tribunal de Justiça (HC 578.421/SC), ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC 5007079-04.2020.8.24.0000) e ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Criciúma/SC (Ação Penal nº 0009303-08.2018.8.24.0020).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator